Tribunal: TJDFT
Processo: 0709898-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709898-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE PEREIRA DA PAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cristiane Pereira da Paz Rodrigues contra a decisão proferida pelo juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que suspendeu o cumprimento de sentença individual derivado da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, condicionando o prosseguimento da execução e eventual levantamento de valores ao trânsito em julgado de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. Eis a r. decisão agravada (ID da origem): “A decisão de ID 215479678 acolheu os embargos apresentados pelo réu em razão da ausência de manifestação acerca da litispendência alegada em face dos autos de no 0714646-11.2024.8.07.0018. A autora informou, no entanto, que aqueles autos foram extintos em razão de litispendência em face destes autos. Logo, com relação a este processo, não há que se falar em litispendência, devendo a tramitação processual prosseguir nos termos da decisão de ID 212148416. Assim, preclusa a decisão referida acima, expeçam-se os requisitórios pertinentes. Sem prejuízo, desassociem-se os autos associados a estes.” Nas razões recursais, a demandante/agravante aponta que “apesar do indeferimento liminar e da constatação de que não haveria probabilidade do direito ou perigo da demora caracterizados, o Juízo a quo determinou a suspensão/sobrestamento do Cumprimento de Sentença sob a justificativa do Poder Geral de Cautela.” A agravante sustenta, como fundamento jurídico, a usurpação de competência pelo juízo de origem, visto que a suspensão da execução com base em possível prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 já fora analisada e rejeitada pelo relator competente, que indeferiu pedido de tutela provisória nos autos da própria ação rescisória. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo para o fim de afastar o condicionamento imposto na decisão agravada e autorizar o regular prosseguimento da execução, inclusive com possibilidade de levantamento de valores. Preparo no ID 69951984. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se verifica urgência que autorize o deferimento da medida pleiteada, ressaltando que a questão envolve pretensão por verbas salarias pretéritas e não atuais, cuja imprescindibilidade à subsistência da agravante não restou minimamente demonstrada. Ademais, trata-se de hipótese que permite aguardar o exame do mérito pelo e. Colegiado, sobrelevando-se, inclusive, que se trata de recurso de tramitação célere. Assim, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator